Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-25.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-25.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERONICA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. TEMA 1.085 DO STJ. LIMITAÇÃO DE 30% APLICÁVEL APENAS A DESCONTOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que, em ação de superendividamento cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de suspensão temporária dos descontos, limitação das parcelas de empréstimos ao patamar de 30% de seus rendimentos, revisão contratual e condenação do banco ao pagamento de danos morais. A autora alegou comprometimento excessivo de sua renda líquida, em razão de contratos de empréstimo consignado, sustentando comprometimento de sua subsistência. A sentença entendeu inexistir prova de comprometimento do mínimo existencial e julgou improcedentes os pedidos, decisão impugnada pela autora em recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se, diante da alegada situação de superendividamento, é cabível limitar judicialmente os descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora; e (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta razões voltadas à reforma da decisão, em conformidade com o art. 1.010 do CPC.

A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça não prospera, pois inexistem elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela autora.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor a disciplina do superendividamento, estabelecendo mecanismos destinados à preservação do mínimo existencial do consumidor pessoa natural de boa-fé, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A autonomia da vontade nas relações contratuais não possui caráter absoluto, admitindo intervenção judicial quando a execução das obrigações compromete as condições mínimas de subsistência do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), firmou entendimento de que a limitação de descontos a 30% da remuneração não se aplica, por analogia, aos descontos realizados em conta corrente, sendo restrita aos empréstimos consignados com desconto direto em folha de pagamento.

Demonstrada a incidência de descontos decorrentes de empréstimos consignados diretamente na folha de pagamento da consumidora, mostra-se adequada a intervenção judicial moderada para limitar tais descontos ao patamar máximo de 30% dos rendimentos líquidos, de modo a resguardar o mínimo existencial sem invalidar os contratos celebrados.

A inexistência de irregularidade na contratação dos empréstimos ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira afasta a configuração de ato ilícito, não se caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e ausência de dialeticidade rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000266-25.2025.8.05.0076
, em que figuram, como apelante,
VERONICA BRITO DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, reformando a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)